Tribunal: TJES
Processo: 0037433-16.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037433-16.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LIVRARIA CULTURA S A e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO – LEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 314 do Código Civil, “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”. Nestes termos, o fornecedor de produtos ou serviços não é obrigado a conceder o parcelamento para o consumidor efetuar o respectivo pagamento, já que por força da disposição legal supra o mesmo deverá ocorrer à vista.

2.
Este eg. TJES já firmou o entendimento de que “
A opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor
”. “
Partindo-se da premissa de que a compra com cartão de crédito, quando não parcelada, é considerada pagamento à vista, o consumidor tem pleno conhecimento de que, a rigor, haverá que efetuar o pagamento numa única parcela ao se valer dessa modalidade de pagamento; por sua vez, o pagamento em parcelas constitui excepcional liberalidade oferecida pelo empresário, de acordo com a sua conveniência, o que torna legítima a imposição de certas exigências para que o consumidor possa se valer dessa facilidade, tais como um valor mínimo por parcela
” (TJES, Classe: Apelação, 048150062700, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

3.
Caso concreto em que não se verifica a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor.

4.
Reconhecida, portanto, a ilegalidade do auto de infração da lavra do Procon Municipal, agiu com acerto o magistrado singular ao declarar a sua insubsistência, bem como da penalidade pecuniária imposta, tornando, assim, inexistente o crédito nele constituído.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

LIVRARIA CULTURA S/A

ajuizou esta ação anulatória de débito em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pretendendo declarar insubsistente o processo administrativo nº 037/2013, por meio do qual o Procon Municipal impôs penalidade pecuniária (multa) no valor de R$ 9.220,73 (nove mil, duzentos e vinte reais e setenta e três centavos), em razão de prática comercial abusiva, consubstanciada na limitação de valor mínimo para parcelamento no cartão de crédito.

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular proferiu a sentença de fls. 264/265-v dos autos originários (id. 7868478), por meio da qual julgou procedente os pedidos autorais para anular a multa aplicada no processo administrativo nº 037/2013.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, interpôs o presente apelo (fls. 288/295 – id. 7868478), sustentando, em síntese, que:
a)
a apelada não está obrigada a aceitar pagamento parcelado em cartão de crédito. No entanto, uma vez aceitando tal modalidade de pagamento, não pode limitar valores mínimos para compra ou impor limites ao valor da parcela;
b)
o procedimento adotado pela apelada viola os direitos básicos do consumidor, na medida em que a facilidade no pagamento oferecida pelo fornecedor a um determinado cliente deve ser estendida a todos aqueles que adquirem em seu estabelecimento, sob pena de privilegiar indevidamente um seleto grupo de consumidores. Requer, pois, a reforma da sentença
a quo
.

Pois bem. Cinge-se a presente controvérsia à legalidade ou não da prática comercial consistente na imposição de limite mínimo para parcelamento no cartão de crédito.

De acordo com o art. 314 do Código Civil, “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”.

Nestes termos, o fornecedor de produtos ou serviços não é obrigado a conceder o parcelamento para o consumidor efetuar o respectivo pagamento, já que, por força da disposição legal supra, o mesmo deverá ocorrer à vista.

Este eg. TJES já firmou o entendimento de que “
A opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor
”. “
Partindo-se da premissa de que a compra com cartão de crédito, quando não parcelada, é considerada pagamento à vista, o consumidor tem pleno conhecimento de que, a rigor, haverá que efetuar o pagamento numa única parcela ao se valer dessa modalidade de pagamento; por sua vez,
o pagamento em parcelas constitui excepcional liberalidade oferecida pelo empresário, de acordo com a sua conveniência, o que torna legítima a imposição de certas exigências para que o consumidor possa se valer dessa facilidade, tais como um valor mínimo por parcela
” (TJES, Classe: Apelação, 048150062700, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LIMITE MÍNIMO DO VALOR DA PARCELA DE COMPRA REALIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. LIBERALIDADE DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A exigência de que a parcela mensal atinja valor mínimo não afronta os ditames estabelecidos pela legislação consumerista, pois é mera liberalidade do credor permitir que o adquirente do produto realize o pagamento pela via do cartão de crédito, de forma parcelada, sobretudo porque a regra legal é o pagamento à vista, a teor dos arts. 314 e 315 do Código Civil. 2) Não se exige do consumidor que a compra seja realizada em valor mínimo, mas apenas que o parcelamento, facilidade ofertada pelo fornecedor no campo da discricionariedade que possui na condução de seu negócio, alcance um valor mínimo de parcela mensal. 3) Uma vez que a conduta que deu ensejo à aplicação da penalidade administrativa não se revela, de fato, abusiva, havendo portanto vício no motivo que ensejou a prática do ato administrativo; circunstância que, por sua vez, demonstra sua ilegalidade e autoriza sua anulação. 4) Recurso conhecido e desprovido. (AC 0025619-70.2014.8.08.0024, TJES, 2ª Câmara Cível, Relator Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 01/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. ESTABELECIMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA PARCELAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018); 2. “A definição de um valor mínimo de parcela na hipótese de parcelamento em cartão de crédito não consubstancia, em tese, violação ao Código de Defesa do Consumidor por não caracterizar exigência de vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120364930, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021); 3. Verifica ausente prática de conduta abusiva ou ilegal, não há fundamento para a sanção administrativa aplicada pelo PROCON. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 12 de dezembro de 2023. (AC 0019252-30.2014.8.08.0024, TJES, 1ª Câmara Cível, Relatora Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 15/12/2023.

Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor.

Vale destacar que a apelada não impõe aos consumidores limite mínimo para pagamento através de cartão de crédito, mas tão somente, para parcelamento do débito, o que não caracteriza vantagem excessiva do fornecedor.

Reconhecida, portanto, a ilegalidade do auto de infração da lavra do Procon Municipal, agiu com acerto o magistrado singular ao declarar a sua insubsistência, bem como da penalidade pecuniária imposta, tornando, assim, inexistente o crédito nele constituído.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar o valor referente aos honorários advocatícios, por já ter sido fixado no percentual máximo previsto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.